Tribunal: TJBA
Processo: 8095270-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095270-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO VITOR TRANZILLO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DOS SANTOS SANTANA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, VINICIUS DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. AULA PRÁTICA EM ZONA RURAL. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA EXÍGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AVALIAÇÃO CORRIGIDA POR COORDENADORA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas por Antonio Vitor Tranzillo Santos e por ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu falha na prestação de serviço educacional relacionada à comunicação de aula prática da disciplina Clínica Médica de Grandes Animais, realizada em 20/04/2024, em fazenda situada na zona rural de Camaçari/BA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional apta a justificar a manutenção da sentença nos pontos favoráveis ao autor; e (ii) estabelecer se os fatos reconhecidos ensejam condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. APELAÇÃO DA RÉ (ASBEC).

3.1. As cláusulas contratuais que atribuem à instituição o planejamento e a divulgação das avaliações presenciais impõem o dever de comunicação tempestiva, não se exaurindo na mera inserção formal da informação em sistema eletrônico.

3.2. Eventuais dificuldades logísticas decorrentes da dependência de fazendas e clínicas parceiras integram a esfera de organização da própria instituição, constituindo circunstâncias previsíveis desde o início do semestre letivo.

3.3. A ausência de busca prévia de solução pelo aluno não pode ser presumida como desídia quando a comunicação ocorre em prazo exíguo, devendo a conduta ser analisada à luz das circunstâncias concretas.

3.4. Os documentos apresentados para justificar as ausências, ainda que emitidos após a realização das atividades, não perdem validade por essa razão, pois declarações dessa natureza certificam fatos pretéritos, incumbindo à ré comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

3.5. A correção das avaliações pela coordenadora do curso, em substituição ao professor da disciplina, em razão de atraso na contratação do docente, evidencia deficiência na organização acadêmica, sobretudo em disciplina de elevada complexidade técnica, comprometendo a regularidade do procedimento avaliativo.

4. APELAÇÃO DO AUTOR (ANTÔNIO VITOR TRANZILLO SANTOS).

4.1. Configurada a falha na prestação do serviço e demonstrado o nexo entre a conduta da instituição, a atribuição de nota zero e o risco de repercussão acadêmica e financeira ao aluno, emerge o dever de indenizar.

4.2. O dano moral decorre da frustração indevida de expectativa acadêmica legítima, da atribuição de nota zero e do risco de prejuízo à bolsa de estudos vinculada ao desempenho, superando o mero aborrecimento cotidiano.

4.3. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da ASBEC, mantendo a sentença de primeiro grau hígida nos pontos recorridos.

b)
DAR PROVIMENTO
à Apelação de
Antônio Vitor Tranzillo Santos
,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela Taxa Selic a partir da data deste julgamento e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da reforma parcial do julgado, redistribui-se a sucumbência, para que a ré arque integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “
1.
A comunicação exígua de atividade prática obrigatória, realizada fora da sede do curso, caracteriza falha na prestação do serviço educacional.” “
2.
A frustração indevida de avaliações acadêmicas, com risco concreto de prejuízo acadêmico e financeiro ao estudante, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8001508-47.2023.8.05.0154, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8095270-57.2024.8.05.0001
, originários do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo, em que são apelantes e reciprocamentes apelados
ANTÔNIO VITOR TRANZILLO SANTOS
e
ASBEC – SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimida
d
e, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Ré
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora